Tribunal: TJSP
Processo: 2092168-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – I- Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração opostos pela agravante, manteve os fundamentos da decisão anterior, a qual, de ofício, declinou da competência, determinando que a agravante, no prazo de 15 dias, indique se

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – I- Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração opostos pela agravante, manteve os fundamentos da decisão anterior, a qual, de ofício, declinou da competência, determinando que a agravante, no prazo de 15 dias, indique se deseja a redistribuição para o foro de seu domicílio (Distrito Federal), ou a extinção da ação, para nova propositura perante o juízo do país da sede e domicílio da parte ré (Itália) – II- Relação jurídica entre as partes de consumo – Tese fixada com repercussão geral pelo STF (Tema 210) que se refere exclusivamente à esfera dos danos materiais, não alcançando a reparação por dano moral - Caso que também envolve pedido de indenização por danos morais – Questão regulada pelo CDC – Sendo o regramento consumerista voltado à proteção do consumidor, cabe a ele auferir a conveniência ou não de demandar no foro da comarca em que mantém o seu domicílio, como lhe permite o art. 101, I, do CDC – Dispositivo que encerra apenas uma faculdade para facilitar ao consumidor a defesa de seus direitos – Ação ajuizada no foro do domicílio da ré - Observância à regra geral prevista no NCPC – Arts. 46 e 53, III, 'a' e 'b', do NCPC – Opção do consumidor – Reconhecido, ademais, que a incompetência de foro para processar e julgar a presente ação não pode ser declinada de ofício, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa - Necessária arguição pela parte contrária em preliminar de contestação – Prorrogação de competência diante da sua não arguição - Inteligência dos arts. 64, 65 e 337, II, e §5o, todos do NCPC, da Súmula no 33 do STJ e da Súmula no 77 do TJSP - Decisão reformada, para o fim de reconhecer a competência do juízo da Comarca da Capital para processar e julgar o feito – Agravo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092168-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLITA PEREIRA DE ARAÚJO, é agravado ALITALIA SOCIETÀ AEREA
ITALIANA S P A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092168-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37670
AGRV.No: 2092168-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 39a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGTE. : CARLITA PEREIRA DE ARAÚJO
AGDA. : AITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A.
JUIZ PROLATOR: JULIANA PITELLI DA GUIA
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

COMPETÊNCIA TERRITORIAL
DECLINAÇÃO DE
OFÍCIO I- Decisão agravada que, rejeitando os embargos
de declaração opostos pela agravante, manteve os
fundamentos da decisão anterior, a qual, de ofício, declinou
da competência, determinando que a agravante, no prazo de
15 dias, indique se deseja a redistribuição para o foro de seu
domicílio (Distrito Federal), ou a extinção da ação, para
nova propositura perante o juízo do país da sede e domicílio
da parte ré (Itália) II- Relação jurídica entre as partes de
consumo
Tese fixada com repercussão geral pelo STF
(Tema 210) que se refere exclusivamente à esfera dos danos
materiais, não alcançando a reparação por dano moral -
Caso que também envolve pedido de indenização por danos
morais Questão regulada pelo CDC Sendo o regramento
consumerista voltado à proteção do consumidor, cabe a ele
auferir a conveniência ou não de demandar no foro da
comarca em que mantém o seu domicílio, como lhe permite
o art. 101, I, do CDC Dispositivo que encerra apenas uma
faculdade para facilitar ao consumidor a defesa de seus
direitos
Ação ajuizada no foro do domicílio da ré -
Observância à regra geral prevista no NCPC Arts. 46 e 53,
III, 'a' e 'b', do NCPC
Opção do consumidor

Reconhecido, ademais, que a incompetência de foro para
processar e julgar a presente ação não pode ser declinada de
ofício, por se tratar de competência territorial e, portanto,
relativa - Necessária arguição pela parte contrária em
preliminar de contestação
Prorrogação de competência
diante da sua não arguição - Inteligência dos arts. 64, 65 e
337, II, e §5o, todos do NCPC, da Súmula no 33 do STJ e da
Súmula no 77 do TJSP - Decisão reformada, para o fim de
reconhecer a competência do juízo da Comarca da Capital
para processar e julgar o feito Agravo provido.”
Agravo
de
instrumento
interposto
em
11/05/2020, tirado de ação de indenização por danos
morais c.c. danos materiais, em face da r. decisão
proferida em 03/04/2020 e publicada em 07/04/2020, que,
rejeitando
os
embargos
de declaração
opostos pela
agravante, manteve os fundamentos da decisão anterior, a
qual, de ofício, declinou da competência, determinando
que a agravante, no prazo de 15 dias, indique se deseja a
redistribuição para o foro de seu domicílio (Distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092168-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Federal), ou a extinção da ação, para nova propositura
perante o juízo do país da sede e domicílio da parte ré
(Itália).
Sustenta a agravante que a competência
territorial é relativa, não podendo ser declinada de
ofício pelo juiz, conforme prescrevem as Súmulas no 33 do
STJ e 77 do TJSP. Alega que, não bastasse a ausência de
insurgência da agravada neste sentido, existe elemento
nos autos que autoriza o ajuizamento da ação na comarca
de São Paulo, qual seja, a agravada possui domicílio
(sede) nesta comarca, conforme revela sua ficha cadastral
perante a Jucesp. Aduz, assim, que, mesmo que a
contratação da prestação do serviço de transporte aéreo
não tenha ocorrido em São Paulo, é aplicável ao caso o
disposto no art. 33 da Convenção de Montreal c.c. o art.
46, §1o, do NCPC. Requer a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.
Agravo processado com suspensividade (fls.
18/19).
Ausente contraminuta (fls. 23).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
de ação de indenização por danos morais c.c. danos
materiais, movida pela agravante em face da empresa
agravada, em razão do extravio temporário da bagagem da
agravante, em transporte aéreo internacional prestado
pela agravada.
Após a apresentação de contestação e
réplica, a douta magistrada a quo chamou o feito à ordem
e, de ofício, declinou da competência, nos seguintes
termos:
“Chamo o feito à ordem.
Observo que a autora é domiciliada em
Guará/DF. Os fatos que fundamentam o pedido se passaram
em Roma/Itália no momento do embarque em voo operado pela
ré ALITALIA, com destino a Genebra/Suíça dia 10/08/2019.
A ré, como bem sabido, possui matriz na Itália, mantendo
apenas escritórios de representação neste País. Nenhum
dos voos em que viajou a autora sequer pousou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092168-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
território paulista.
Assim,
causa
muitíssima
estranheza
a
ilógica escolha deste Foro Central de São Paulo para
ajuizamento da demanda, distante da mais de 1.000 km da
residência da autora, mormente se considerada a obrigação
de comparecimento pessoal em audiência, além de outros
atos a praticar, como depoimento pessoal, perícia, etc.,
como determina o Código de Processo Civil.
Ademais, conforme tese fixada pelo C.
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
(Tema 210), em caso de transporte aéreo internacional de
pessoas e cargas, aplicam-se as Convenções de Varsóvia e
de Montreal em detrimento do Código de Defesa do
Consumidor, in verbis: 'Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor'. (Supremo
Tribunal Federal, RE 636.331, Relator Ministro Gilmar
Mendes, j. 25.5.2017).
Neste sentido, necessário considerar que a
Convenção de Montreal estabelece no art. 33:
'A ação de indenização de danos deverá ser
iniciada, à escolha do autor, no território de um dos
Estados Partes, seja ante o tribunal do domicílio do
transportador, da sede da matriz da empresa, ou onde
possua o estabelecimento por cujo intermédio se tenha
realizado o contrato, seja perante o tribunal do lugar de
destino.'
A fixação da competência deve seguir,
pois, a mesma lógica, e a jurisprudência é pacífica no
sentido de que a competência do local da agência ou
sucursal está restrita às obrigações que ela própria
contraiu, sendo vedada a escolha aleatória, se ausente
elemento de ligação que autorize o processamento em
determinada Comarca. Nesse sentido:
'Previdência Privada. Competência. Local
da sucursal quanto as obrigações que contraiu. Art. 100,
IV, 'b', CPC. Foro competente Comarca de Cubatão, e não o
foro de Santos, mera filial sem vínculo com o contrato em
pauta. Decisão reformada. Recurso provido.' (Agravo de
Instrumento 2082210-55.2015.8.26.0000; Rel. Walter Cesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092168-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Exner; 36a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
18/06/2015).
Em suma, se a parte autora tem domicílio
em São José dos Pinhais/PR, os fatos ocorreram no momento
de embarque em voo de Paris/FR a Lisboa/PT e a
contratação se deu com Air France, que tem sede da matriz
na França, apenas se justificaria ajuizamento neste Foro
se comprovado que a contratação ocorrera em São Paulo,
que não consta nos autos. Pelo contrário, é de se
presumir que ocorreu on-line, no foro do domicílio da
autora, portanto, em Guará/DF, não se imaginando que a
autora tenha se deslocado 1.000 km para contratar em São
Paulo.
Desta
feita,
não
há,
nos
termos da
legislação aplicável (Convenção de Montreal), elemento de
conexão apto a determinar o processamento perante esta
Comarca, sendo aleatória e abusiva a escolha. Determino
que a autora, no prazo de 15 dias, indique se deseja a
redistribuição para o Foro de seu domicílio, ou a
extinção para propositura perante o Juízo do país da sede
da ré e domicílio da parte ré (Itália).” (fls. 157/159
dos autos principais).
Opostos
embargos
de
declaração
pela
agravante, os mesmos foram rejeitados, mantendo-se a
decisão anterior (fls. 166/168 dos autos principais).
Em
face
desta
decisão
insurge-se
a
agravante.
Com razão.
Na espécie, não há dúvidas de que a
relação jurídica havida entre as partes é de consumo,
tendo em vista que o adquirente da passagem amolda-se ao
conceito de consumidor, como destinatário final, enquanto
a empresa caracteriza-se como fornecedora do serviço de
transporte aéreo de passageiros, nos termos dos artigos
2o e 3o do CDC.
Não se desconhece a decisão do Colendo STF
no sentido de que a Convenção de Montreal passou a ter
prevalência sobre a legislação consumerista Julgamento
do RE no 636331 e do ARE no 766618, fixando a seguinte
tese com repercussão geral (Tema 210):
“Nos termos do art. 178 da Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092168-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
República, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor.”.
E
ainda:
“É
aplicável
o
limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e
demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em
relação às condenações por dano material decorrente de
extravio de bagagem.”.
Contudo, registre-se que a orientação
firmada refere-se exclusivamente à esfera dos danos
materiais, não alcançando a reparação por dano moral.
No
caso
concreto,
ressalta-se
que
a
questão envolve também pedido de indenização por danos
morais, que deve ser resolvido pelo Código de Defesa do
Consumidor.
Nas relações de consumo, como se sabe,
existe regra protetiva para o consumidor, a fim de
facilitar o acesso aos órgãos judiciários, bem como a
defesa de seus direitos, conforme artigo 6o, incisos VII
e VIII do CDC.
Sendo o regramento consumerista voltado à
proteção do consumidor, cabe a ele auferir a conveniência
ou não de demandar no foro da comarca em que mantém o seu
domicílio, como lhe permite o artigo 101, inciso I, do
CDC.
Frise-se que o referido dispositivo legal
confere ao consumidor mera faculdade, e se ele opta por
ajuizar a ação no foro da empresa ré (Ficha Cadastral
junto à Jucesp de fls. 12/14), sobretudo quando se trata
de pessoa jurídica, conforme lhe autorizam os artigos 46
e 53, III, 'a' e 'b', do CPC, não cabe ao Judiciário
passar por cima dessa conveniência.
Neste aspecto, esclareça-se que, embora se
trate a agravada, na espécie, de empresa italiana,
enquanto sociedade estrangeira, “é obrigada a ter,
permanentemente, representante no Brasil, com poderes
para resolver quaisquer questões e receber citação
judicial”, nos termos do preceituado pelo art. 1.138 do
CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092168-89.2020.8.26.0000 -Voto no
7
E, ainda que a sede da empresa agravada
esteja em Roma/Itália (fls. 73/96 dos autos principais),
há representação em território nacional, justamente nesta
Comarca da Capital, conforme se extrai de sua Ficha
Cadastral arquivada junto à Jucesp (fls. 12/14).
A autora, ora agravante, assim, ajuizou a
ação no foro de domicílio da ré, ora agravada, de acordo
com o disposto nos artigos 46 e 53, III, 'a' e 'b', do
CPC, acima citados, de modo que não há que se falar em
redistribuição da ação.
Não
se
olvide,
ademais,
que
a
incompetência de foro, para julgar a presente ação
indenizatória não pode ser declinada de ofício, por se
tratar de competência territorial e, portanto, relativa,
que
deve,
necessariamente,
ser arguida
pela
parte
contrária como questão preliminar de contestação, nos
termos dos arts. 64 e 337, inciso II, ambos do NCPC.
Vejam-se os dispositivos em comento:
“Art. 64. A incompetência, absoluta ou
relativa,
será
alegada
como
questão preliminar de
contestação.”.
“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de
discutir o mérito, alegar:
II - incompetência absoluta e relativa.”.
Esclareça-se, no mais, que, não havendo
qualquer alegação da parte acerca da incompetência
relativa, esta se prorroga, nos termos do art. 65, caput,
do NCPC:
“Art. 65. Prorrogar-se-á a competência
relativa se o réu não alegar a incompetência em
preliminar de contestação.”.
Por
fim,
pontua-se
que
o
Código de
Processo Civil prevê, expressamente, que a incompetência
relativa não será conhecida de ofício, conforme se
depreende do seu art. 337, §5o:
“Art. 337, §5o. Excetuadas a convenção de
arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá
de ofício das matérias enumeradas neste artigo.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092168-89.2020.8.26.0000 -Voto no
8
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
firmou orientação a respeito, nos termos da Súmula no 33:
“A incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício.”.
Na mesma esteira, confira-se a Súmula no
77 deste Egrégio TJSP:
“Súmula 77. A ação fundada em relação de
consumo pode ser ajuizada no foro do domicílio do
consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do domicílio do réu
(art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação
de competência de ofício em qualquer dos casos.”.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
indenizatória. Transporte aéreo de passageiros. Decisão
que determinou, de ofício, a remessa do feito ao Juízo da
Comarca
de
Londrina/PR,
domicílio
da
contratante.
Insurgência das autoras. Cabimento. Indenização por danos
morais. Caráter relativo da competência territorial.
Súmula 33 do C. STJ. Precedentes deste E. Tribunal.
Agravo provido para cassar a decisão agravada e
determinar a manutenção do processo na Comarca de São
Paulo, nos termos delineados na fundamentação.” (TJSP;
23a Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento no
2169972-36.2020.8.26.0000; Rel. Marcos Gozzo; julgado em
30/11/2020).
“Agravo
de
instrumento

Ação
indenizatória Prestação de serviço de transporte aéreo
internacional - Declinação de competência 'ex officio'
Descabimento
Incompetência territorial que não pode
ser declarada de ofício Aplicabilidade da Súmula 33 do
STJ
e
da
Súmula
77
do
TJ/SP

Precedentes
jurisprudenciais - Decisão reformada Recurso provido.”
(TJSP; 14a
Câmara
de
Direito
Privado;
Agravo
de
Instrumento no 2200273-63.2020.8.26.0000; Rel. Thiago de
Siqueira; julgado em 08/09/2020).
“Agravo
de
instrumento

Ação
indenizatória

Transporte
aéreo
internacional

Alegação de má prestação de serviço - Decisão que
declarou a incompetência absoluta do Juízo e determinou a
remessa dos autos para o domicílio do polo consumidor
Insurgência - Pretensão de manutenção do feito no foro
originalmente distribuído
Possibilidade - Tema 210 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092168-89.2020.8.26.0000 -Voto no
9
STF

Tese
fixada
com
repercussão
geral
-
Inaplicabilidade - Caso que também envolve pedido de
indenização por danos morais
Questão regulada pelo
Código de Defesa do Consumidor - Artigo 101, inc. I, da
legislação consumerista Dispositivo que encerra apenas
uma faculdade para facilitar ao consumidor a defesa de
seus direitos
Ação ajuizada no foro do domicílio do
réu - Observância à regra geral prevista no CPC Opção
do consumidor
Decisão reformada
Recurso provido.”
(TJSP; 17a
Câmara
de
Direito
Privado;
Agravo
de
Instrumento
no
2151342-29.2020.8.26.0000;
Rel. Irineu
Fava; julgado em 01/09/2020).
“Agravo de instrumento
ação ordinária
de indenização
determinada emenda da exordial para
fins de redistribuição do feito para o domicílio da parte
autora
insurgência
cabimento - ajuizamento da
demanda no local em que a ré possui filial
ação
fundada
em
relação
de
consumo
-
prerrogativa
do
consumidor conferida pelo artigo 101, inciso I, do CDC
que deve ser respeitada - decisão reformada
recurso
provido.” (TJSP; 37a Câmara de Direito Privado; Agravo de
Instrumento
no
2046921-85.2020.8.26.0000;
Rel. Sergio
Gomes; julgado em 14/05/2020).
“Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Declinação da competência de ofício.
Inconformismo da autora. (...) Determinada a aplicação da
regra de competência das Convenções de Montreal e
Varsóvia. Domicílio da autora ou destino do voo.
Prevalência, todavia, do CDC em se tratando de
indenização por danos morais. Competência territorial.
Caráter
relativo.
Domicílio
do
réu.
Possibilidade.
Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; 23a Câmara de
Direito
Privado;
Agravo
de
Instrumento
no
2206010-47.2020.8.26.0000; Rel. Hélio Nogueira; julgado
em 27/10/2020).
De rigor, portanto, a reforma da r.
decisão agravada, para o fim de reconhecer a competência
do juízo da 39a Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital para processar e julgar o feito.
Postas estas premissas, dá-se provimento
ao agravo.
Salles Vieira, Relator